Tribunal: TJSP
Processo: 2225087-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA - Aplicação retroativa da Súmula Vinculante 17 - Juros moratórios - Decisão que considerou correto o cálculo do DEPRE na parte em que considerou a incidência de juros moratórios apenas nos períodos de atraso em relação a cada parcela, a partir do fim do exercício que cada uma deveria ter sido paga até o seu efetivo pagamento - Entendimento correto - Recurso não provido.